Tribunal: TJES
Processo: 5005182-12.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005182-12.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAQUIM SCHAEFFER

APELADO: CARLOS EDUARDO DO CARMO SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX RE. TERMO INICIAL NO VENCIMENTO DAS CÁRTULAS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação monitória fundada em cheques prescritos, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor do autor. O apelante sustenta a revogação da gratuidade da justiça deferida ao requerido, a incidência dos juros moratórios apenas a partir da citação e a ocorrência de excesso de cobrança decorrente da atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes elementos aptos a afastar a gratuidade da justiça deferida ao requerido; (ii) estabelecer se os juros moratórios em ação monitória fundada em cheques prescritos incidem desde o vencimento das cártulas ou apenas a partir da citação; e (iii) determinar se houve excesso de cobrança no valor atualizado apresentado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo prova inequívoca da capacidade financeira da parte apta a justificar a revogação da gratuidade da justiça.

A ação monitória fundada em cheque prescrito dispensa demonstração da
causa debendi
, nos termos da Súmula 531 do STJ.

Os cheques representam obrigações líquidas, certas e com vencimento determinado, incidindo a mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil.

O inadimplemento da obrigação constitui automaticamente o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial, protesto ou notificação prévia.

A perda da eficácia executiva do cheque não descaracteriza sua natureza de prova escrita representativa de obrigação líquida e exigível, nem altera o termo inicial dos juros moratórios.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em ação monitória fundada em dívida líquida e com vencimento certo, os juros moratórios e a correção monetária fluem desde o inadimplemento.

Os precedentes invocados pelo apelante não se aplicam ao caso concreto, por possuírem caráter persuasivo ou por tratarem de hipóteses fáticas distintas.

O valor atualizado do débito decorre da aplicação dos consectários legais desde o vencimento dos títulos, não configurando excesso de cobrança a mera divergência quanto ao critério jurídico de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os juros moratórios em ação monitória fundada em cheque prescrito incidem desde o vencimento da obrigação líquida e certa, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A perda da eficácia executiva do cheque não altera o regime jurídico da mora nem afasta a incidência dos juros desde o inadimplemento.

A ausência de prova inequívoca da capacidade financeira da parte impede a revogação da gratuidade da justiça.

A incidência de consectários legais desde o vencimento do título não caracteriza excesso de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, §8º, e art. 240. CC, arts. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 531. STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2366728/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005182-12.2021.8.08.0012

APELANTE:
JOAQUIM SCHAEFFER

APELADO:
CARLOS EDUARDO DO CARMO SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO DO CARMO SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES, que, nos autos da ação monitória ajuizada por
JOAQUIM SCHAEFFER
, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em favor do autor, nos termos do art. 702, §8º, do CPC.

Consta dos autos que a ação monitória foi fundada em cheques prescritos emitidos pelo requerido, no valor originário total de R$ 46.264,00, sendo pleiteado o montante atualizado de R$ 92.450,18.

Em audiência realizada em 03/02/2026, o magistrado singular rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e prescrição, reconhecendo a desnecessidade de demonstração da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, à luz da Súmula 531 do STJ, bem como a inocorrência da prescrição quinquenal, cuja contagem teria sido interrompida pelo despacho citatório.

No mérito, o Juízo concluiu pela validade da cobrança monitória, assentando que os juros moratórios incidentes sobre títulos de crédito vencidos e não pagos fluem desde o vencimento das cártulas, com fundamento no art. 397 do Código Civil, afastando a alegação de excesso de cobrança. Manteve, ainda, a gratuidade da justiça deferida ao requerido.

Seguiu o presente recurso.

Inicialmente, o Apelante requer a revogação da assistência judiciária gratuita deferida ao Apelante, sustentando incompatibilidade entre os rendimentos percebidos e a alegada hipossuficiência financeira.

Todavia, não verifico elementos suficientemente robustos capazes de infirmar a presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência, especialmente porque o magistrado singular apreciou concretamente as circunstâncias do caso e consignou expressamente que a aferição da capacidade econômica não se limita à renda formalmente percebida, devendo considerar o contexto global do postulante.

Ausente prova inequívoca da capacidade financeira da parte, mantenho a gratuidade da justiça.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Sustenta o apelante que os juros devem fluir apenas a partir da citação, invocando o art. 405 do Código Civil e precedentes que aplicariam o art. 240 do CPC às ações monitórias.

Os cheques que instruem a demanda representam obrigações líquidas, certas e dotadas de vencimento determinado, circunstância que atrai a incidência da mora ex re prevista no art. 397 do Código Civil:

“
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
.”

Nessas hipóteses, a constituição em mora decorre automaticamente do inadimplemento, independentemente de interpelação judicial, extrajudicial, protesto ou notificação prévia.

A circunstância de os títulos terem perdido eficácia executiva não descaracteriza sua natureza de prova escrita representativa de obrigação líquida e exigível, tampouco altera o regime jurídico da mora.

A sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão ao consignar que “
os juros moratórios incidentes sobre títulos de crédito vencidos e não pagos devem ser desde o vencimento e não apenas a partir da citação
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha nesse sentido, reconhecendo que, em ação monitória fundada em dívida líquida com vencimento certo, os juros moratórios fluem desde o inadimplemento.

Tal entendimento foi expressamente consignado no precedente a seguir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. [...]. 3. Derruir a conclusão do acórdão recorrido, que entendeu pela comprovação do fato constitutivo do direito do autor, demandaria o reexame das provas dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 4.
Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, incidem a partir do vencimento da obrigação consubstanciada em dívida líquida e com vencimento certo. Precedentes
. Incidência da Súmula 83/STJ.4.1. [...]. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 657/659, e-STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2366728 MS 2023/0163301-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Destarte, os precedentes citados pelo apelante não infirmam essa conclusão.

O julgado do TJMT mencionado nas razões recursais possui natureza persuasiva e não vinculante, além de retratar orientação jurisprudencial minoritária.

Já o precedente do TJSC refere-se à situação excepcional em que o cheque sequer foi apresentado à circulação bancária, circunstância fática distinta da presente hipótese, na qual houve emissão regular e circulação das cártulas.

Também não prospera a alegação de excesso de cobrança.

O valor atualizado apresentado pelo autor decorre justamente da incidência dos consectários legais desde o vencimento dos títulos, em conformidade com o regime jurídico aplicável às obrigações líquidas e certas.

A simples divergência quanto ao critério jurídico de atualização não evidencia cobrança abusiva.

Por conseguinte, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.